Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724073-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADOS. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA PARA HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. INSISTÊNCIA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal. 2. Considerando que a controvérsia cinge-se à prova da abusividade da conduta da operadora de insistir e tomar providências para transferir o paciente do tratamento hospitalar para o tratamento domiciliar (Home Care), e que a documentação apresentada nos autos indica com clareza as condutas da Ré, inexistindo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 3. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 4. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 5. É abusiva a conduta do Plano de Saúde que, contrariando parecer favorável do médico assistente e sem o consentimento da família, pratica atos preparatórios para transferir o paciente do tratamento hospitalar para o domiciliar. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 7. Demonstrado que a Ré, a despeito da conduta abusiva, não negou a devida assistência médica ao beneficiário, inexiste direito à reparação por danos morais. 8. Apelação da Ré e do Autor conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 188, 421, 422, todos do Código Civil; e 489 do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade de sua conduta. Aduz que a auditoria externa realizada tem expressa previsão no contrato firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 188, 421, 422, todos do Código Civil; e 489 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010